Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO NUNES DE MATOS NETO REU: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno pelo autor, JOÃO NUNES DE MATOS NETO, contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na presente ação rescisória, e, com fundamento no artigo 1.021, §2o, do CPC, intime-se o réu agravado, JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora